Tribunal: TJSP
Processo: 2037817-30.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §4o, II, CP). Pedido de revogação da prisão preventiva. Não cabimento. Preenchidos os requisitos legais para segregação cautelar. Inteligência do art. 313, I e II, CPP. Decisão suficientemente motivada, sendo que a manutenção da prisão se justifica pelas circunstâncias do caso concreto e pelas condições pessoais do paciente, que é

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §4o, II, CP). Pedido de revogação da prisão preventiva. Não cabimento. Preenchidos os requisitos legais para segregação cautelar. Inteligência do art. 313, I e II, CPP. Decisão suficientemente motivada, sendo que a manutenção da prisão se justifica pelas circunstâncias do caso concreto e pelas condições pessoais do paciente, que é reincidente e possui maus antecedentes por delitos patrimoniais. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.